Tribunal: TJSP
Processo: 2051673-42.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Conferência dos cálculos apresentados pelas partes - Comarca em que não há contador judicial - Nomeação de perito contábil – Possibilidade.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051673-42.2016.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados VERGINIA APARECIDA CANDIDO, VERA LUCIA
CANDIDO, VILMA INES CANDIDO MANFRE, WALTER ANTONIO CANDIDO e
WALDIR DONIZETI CANDIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051673-42.2016.8.26.0000 - Araraquara 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: VERGINIA APARECIDA CANDIDO, VERA LUCIA CANDIDO,
VILMA INES CANDIDO MANFRE, WALTER ANTONIO CANDIDO E WALDIR
DONIZETI CANDIDO
VOTO no 125324
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA - Conferência dos cálculos apresentados pelas
partes - Comarca em que não há contador judicial - Nomeação de
perito contábil Possibilidade.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão que determinou a
realização de perícia contábil em razão de não haver contador judicial na comarca que
pudesse conferir os cálculos apresentados pelas partes.
Sustenta o agravante, em síntese, a desnecessidade de realização de perícia
contábil, posto que a sentença já estabeleceu os critérios para elaboração do cálculo.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
O MM. Juiz a quo, bem justificou sua decisão ao mencionar que na
Comarca não há contador judicial habilitado para realização da verificação dos cálculos
nos autos apresentados pelas partes.
Não se pode retirar do juiz a possibilidade de, em entendendo o caso,
determinar a realização de ao menos uma conferência de contas de liquidação que
necessitam ser por ele analisadas não só no aspecto de parcelas componentes, porém,
quanto à exatidão matemática.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051673-42.2016.8.26.0000 - Araraquara 3/3
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator